Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. SUSPEITA DE COVID. DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONVERSÃO DA MOEDA. DATA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou procedente em parte os formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 4.429,10 no prazo de 12 meses contados da data do voo adquirido. Os recorrentes questionam o valor da condenação, assinalando que o trecho de ida e volta por passageiro alcançava 906,87 euros e que cada passageiro utilizou como parte do pagamento um voucher de 682,45 euros. Todavia, ressaltam que a sentença, de forma indevida, considerou que 682,45 euros era equivalente ao valor das duas passagens de volta dos autores e que não foram utilizadas. Contudo, ressaltam que o valor dos trechos de ida e volta para os dois passageiros alcançava 1.813,74 euros, de modo que a devolução pela não utilização do trecho de volta deve alcançar a metade daquela quantia, ou seja, 906,87 euros. Ainda, pleiteiam que a conversão da moeda seja utilizada conforme o seu valor no dia do pagamento da condenação, com a devida incidência de atualização monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Os autores adquiriram passagens de ida e volta no trecho Barcelona-São Paulo e São Paulo-Barcelona, sendo que no dia do voo de volta apresentaram sintomas de Covid, de modo que foram orientados por médico a não embarcarem. A sentença reconheceu que o valor das passagens aéreas de volta deveria ser restituídos aos autores, de maneira simples. Contudo, os autores recorrem do valor fixado na sentença a título de restituição do trecho de volta.
IV. Constata-se que a sentença considerou, conforme pedido na petição inicial, que o valor dos trechos de volta dos autores totalizava 682,45, ensejando a condenação no valor convertido de R$ 4.429,10. Em sede recursal, a parte recorrente requereu a majoração do valor da condenação para 906,87 euros. No entanto, verifico que sentença se encontra correta porquanto observou pedido líquido e certo formulado na petição inicial. Assim, o pedido de majoração dos danos materiais não é cabível porquanto trata-se de inovação recursal.
V. Quanto à data da conversão da moeda, nos termos do artigo 23 da Convenção de Montreal, no caso de ações judiciais, a data para a conversão de Real para DES é a data em que foi proferida a sentença (Acórdão 1096053, 07521899820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como a correção monetária deve incidir desde o desembolso.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar a data da conversão da moeda estrangeira a data da sentença e em relação, à correção monetária para incidir a partir do desembolso (Súmula 43, STJ), mantido os demais termos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.